Tribunal: TJMT
Processo: 1002732-93.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002732-93.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), WANESSA DA SILVA MARQUES GOMES - CPF: 044.967.311-18 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CURSO DE GRADUAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA – ALUNO BENEFICIÁRIO DO PROUNI -

MENSALIDADE REFERENTE A PERÍODO PRETÉRITO - PARCELAMENTO -

DÉBITO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada que a cobrança pela instituição de ensino superior se refere a valores objeto de parcelamento relativo a período pretérito à concessão do benefício Prouni 100% mensalidade,

não se mostra indevida a cobrança da dívida, não havendo que se falar em conduta arbitrária e ilegal, por agir a universidade no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Wanessa da Silva Marques Gomes,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
da A
ção de Indenização por Danos Morais n. 1002732-93.2020.8.11.0041, proposta em face da
IUNI Unic Educacional Ltda
., que julgou improcedente o pedido inicial.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença recorrida, sob o argumento de que restou comprovada a cobrança indevida das mensalidades referente ao período de 2016 a 2017, que não foram abrangidas pela bolsa do Prouni.

Segue alegando que a falha na prestação do serviço lhe acarretou sofrimento e angustia, lhe causando danos que devem ser indenizados.

Diz que restaram evidenciados os requisitos da responsabilidade civil, e diante de tais argumentos, pede pelo provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença.

Em contrarrazões coligidas no Id n. 147323725, a apelada pede pelo indeferimento do beneficio da gratuidade. No mérito, rechaça as razões recursais e requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta por Wanessa da Silva Marques em face da IUNI Unic Educacional Ltda., objetivando a condenação da instituição de ensino à reparação dos danos morais decorrentes da cobrança indevida de mensalidade referente ao período de 2016 do curso superior de pedagogia.

Narrou na inicial, que cursa graduação em pedagogia na referida universidade, sendo beneficiaria de bolsa do Prouni, com desconto de 100% nas mensalidades. Alegou que efetuou o pagamento das parcelas que não estavam abrangidas pelo desconto, todavia, a instituição de ensino vem realizando a cobrança indevida de débitos inexistentes.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa e réplica, o juiz singular decidiu antecipadamente a lide e julgou improcedente o pedido inicial.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante. Insurge-se, sustentando a incorreção da sentença, sob o fundamento de que comprovou os pagamentos das parcelas não abrangidas pelo benefício do Prouni, e a ilegalidade da cobrança das mensalidades do período de 2016.

Alega que a cobrança indevida caracteriza falha na prestação do serviço, e, por isso, deve ser indenizada pelos danos sofridos.

Destarte, malgrado os argumentos vertidos, o inconformismo não prospera, não merecendo reparos a sentença recorrida. Explico.

Compulsando os autos, nota-se do arcabouço probatório produzido, que a autora iniciou o curso de graduação em pedagogia na instituição de ensino superior em janeiro de 2016, sendo que, em 2018, foi beneficiada com o programa do Governo Federal Prouni, com 100% das mensalidades, de sorte que, em relação ao período pretérito a obtenção do beneficio, deveria arcar com o pagamento das mensalidades com recursos próprios.

Nesse contexto, a autora contratou junto a instituição de ensino o parcelamento das mensalidades em atraso por meio do programa denominado

“ Parcelamento de Matrícula Tardia – PMT”, o qual previa que as mensalidades objeto do parcelamento seria cobradas após o término do curso.

E nesse cenário, após a conclusão da graduação em 30.06.20, a instituição de ensino realizou a cobrança das parcelas objeto do contrato de parcelamento entabulado.

A recorrente sustenta que o parcelamento foi feito de forma compulsória e impositiva, e que o contrato foi assinado digitalmente em data posterior ao período cobrado.

Todavia, não demonstrou qualquer vício no termo de acordo apontado, a afastar-lhe a validade.

Logo, não há que se falar em ilegalidade da cobrança, não havendo que se falar em conduta arbitrária/ilegal por parte da instituição de ensino, por agir no estrito cumprimento de um dever legal, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Logo, ausente elemento da reponsabilidade civil, porquanto inexiste ato ilícito, vez que a cobrança dos valores se trata de mera consequência do inadimplemento do parcelamento entabulado, de sorte que descabida condenação por danos materiais e morais, como acertadamente reconheceu o juiz
a quo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO E TERMO DE RECEBIMENTO DO CARTÃO – COMPRAS REALIZADAS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com termo de recebimento do cartão de crédito, as cobranças decorrentes de compra realizada constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar, impõe-se a demonstração do ato ilícito, do nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187, todos do CC, de modo que ausente a comprovação de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe”.
(RAC n.

1007138-14.2020.8.11.0003, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 09.11.22 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023